Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento na existência de omissão no acórdão proferido em apelação cível, o qual manteve a sentença que fixou alimentos à menor no percentual de 25% dos rendimentos brutos do genitor. A parte embargante sustenta ausência de manifestação quanto à partilha das despesas extraordinárias e à análise do princípio da proporcionalidade diante da disparidade de rendimentos dos genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado se mostra omisso em relação:
(i) à apreciação do pedido de partilha das despesas extraordinárias com a filha;
(ii) à análise da aplicação do princípio da proporcionalidade diante da diferença de rendimentos entre os genitores;
(iii) à necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O pedido relativo às despesas extraordinárias não foi objeto de impugnação na primeira instância, configurando inovação recursal, motivo pelo qual não foi analisado pelo Colegiado.
5. Quanto à alegada omissão na análise do princípio da proporcionalidade, o acórdão embargado apresentou fundamentos claros, analisando a necessidade da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, aplicando o trinômio legal previsto no art. 1.695 do Código Civil. 6. A simples discordância com o conteúdo do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, inexistindo vício na decisão embargada.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão o não enfrentamento expresso de alegações inovatórias ou irrelevantes ao desfecho da lide.
2. A aplicação do trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade afasta a obrigatoriedade de análise comparativa de rendimentos entre os genitores.
3. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025; CC, art. 1.695.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1959822, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 22/01/2025, DJe 24/04/2025.